Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707397-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: A. B. D. S. A. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelos genitores da menor A. B. S. A. (ID 26899085). O pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil de 2002. Com o intuito de resguardar o melhor interesse da menor no que tange a utilização de valor do qual seja titular, é necessário que os genitores obtenham autorização judicial específica para tanto. Todavia, a COORPRE possui competência eminentemente administrativa, atuando na gestão dos precatórios após a sua expedição, não tendo, portanto, competência para apreciar o pleito dos requerentes. Assim, os genitores da credora menor deverão, preliminarmente, obter a autorização judicial específica no Juízo competente, razão pela qual considero, por ora, PREJUDICADO o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac